Tribunal: TJDFT
Processo: 0722178-30.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A CONFISSÃO. REGIME SEMIABERTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal). A acusada, utilizando-se de ardil, induziu em erro um estabelecimento comercial ao simular o pagamento de produtos via PIX, apresentando um comprovante falso para obter vantagem ilícita. A defesa, em suas razões, não apresentou teses específicas, mas requereu o reexame integral da matéria pelo Tribunal, com base no efeito devolutivo amplo do recurso.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) examinar se o conjunto probatório, composto por prova testemunhal, reconhecimento fotográfico e confissão da ré, é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime de estelionato; e (ii) analisar a correção da dosimetria da pena, especialmente no que tange à valoração negativa dos antecedentes e da conduta social, à compensação parcial entre a agravante da multirreincidência e a atenuante da confissão espontânea, e à fixação do regime inicial de cumprimento de pena.
III. Razões de decidir
3. A materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência, pelo auto de reconhecimento fotográfico e, sobretudo, pela prova oral colhida em juízo, que inclui o depoimento coeso da vítima e o testemunho de agente policial. Tais elementos são corroborados pela confissão da própria ré, que admitiu a prática do crime e detalhou o modus operandi da fraude (art. 197 do Código de Processo Penal).
4. A exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada na valoração negativa dos antecedentes, evidenciados pela extensa folha de passagens da acusada, e da conduta social, uma vez que o delito foi praticado durante o cumprimento de pena por outro crime.
5. A compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea deve ser parcial, com preponderância da agravante, em razão da multirreincidência específica da ré, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
6. A manutenção do regime inicial semiaberto é medida que se impõe, considerando o quantum da pena aplicada, a reincidência e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33, § 2o, 'b', do Código Penal). Da mesma forma, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante o não preenchimento dos requisitos do art. 44, III, do Código Penal.
IV. Dispositivo
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "A condenação pelo crime de estelionato é mantida quando a autoria e a materialidade delitivas são robustamente demonstradas pela prova oral, pelo reconhecimento realizado na fase inquisitorial e pela confissão judicial da ré, sendo legítima a exasperação da pena-base em razão dos maus antecedentes e da conduta social desfavorável, bem como a preponderância da agravante da multirreincidência sobre a atenuante da confissão."

Dispositivos relevantes citados: Código Penal (CP), arts. 33, § 2o, 'b'; 44, III; 59; 68; 77, I e II; e 171, caput. Código de Processo Penal (CPP), art. 197. Jurisprudência relevante citada: Não houve menção expressa a julgados específicos no corpo do voto.